Tribunal: TJES
Processo: 0015825-79.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALUNO ACIDENTADO EM ESCOLA MUNICIPAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO

PARCIALMENTE
PROVIDA.

1)
A teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros.

2)
A Administração Pública responde objetivamente por danos causados por ato omissivo consistente em violação ao dever de zelar pela integridade física dos alunos. Precedentes.

3)
Mesmo que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva, a negligência restou devidamente comprovada, pois era previsível, diante das circunstâncias sob as quais se deu a recreação, que um acidente poderia ocorrer, tendo o Poder Público falhado ao não garantir os recursos pessoais e materiais necessários à segurança dos menores.

4)
Considerando as circunstâncias do acidente sem sequelas, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar e cirurgia, reputo adequado o valor de R$ 10.000,00.

6)
Igualmente se impõe decotar a quantia arbitrada a título de danos estéticos, reduzindo-os ao patamar de R$ 10.000,00, proporcional ao dano experimentado, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa, considerando o grau de alteração morfológica decorrente da deformidade craniana e cicatriz.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015825-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCIONE BARBOSA CARVALHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALUNO ACIDENTADO EM ESCOLA MUNICIPAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO

PARCIALMENTE
PROVIDA.

1)
A teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros.

2)
A Administração Pública responde objetivamente por danos causados por ato omissivo consistente em violação ao dever de zelar pela integridade física dos alunos. Precedentes.

3)
Mesmo que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva, a negligência restou devidamente comprovada, pois era previsível, diante das circunstâncias sob as quais se deu a recreação, que um acidente poderia ocorrer, tendo o Poder Público falhado ao não garantir os recursos pessoais e materiais necessários à segurança dos menores.

4)
Considerando as circunstâncias do acidente sem sequelas, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar e cirurgia, reputa-se adequado o valor de R$ 10.000,00.

6)
Igualmente se impõe decotar a quantia arbitrada a título de danos estéticos, reduzindo-os ao patamar de R$ 10.000,00, proporcional ao dano experimentado, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa, considerando o grau de alteração morfológica decorrente da deformidade craniana e cicatriz.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a definir se e em que medida o apelado faz jus à indenização por danos morais e estéticos em decorrência de traumatismo craniano por acidente ocorrido no âmbito de escola municipal.

Como cediço,

“
a
teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Ocorre que,
tratando-se de prejuízos advindos de ato omissivo, aplica-se a exceção, segundo a qual a responsabilidade civil do estado é subjetiva, ou seja, além do dano e do nexo causal, é imprescindível a configuração da culpa ou do dolo do agente
”
(TJES, Classe: Apelação, 2090012515, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013).

Nesse passo, é iterativa a jurisprudência no sentido de que
a Administração Pública responde
objetivamente
por danos
causados por ato omissivo consistente em violação ao dever de zelar pela integridade física dos alunos
,
ex vi
dos seguintes arestos:

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO -
FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO
- INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL [...]
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.
Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. (
STF
- RE: 109615 RJ , Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/05/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS - TRAUMATISMO DO DEDO MINDINHO ESQUERDO DE ALUNO
- ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL -
DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS - DESCUMPRIMENTO - ATO OMISSIVO ESPECÍFICO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU EM REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA. 1. Quando a falta de agir do ente público é a causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2.
Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este
objetivamente
pelos danos advindos de sua omissão
. [...] (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 35050093398, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012)

REMESSA EX OFFICIO C/C APELAÇÕES CÍVEIS. [...]
ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE COM ALUNO DURANTE PRÁTICA ESPORTIVA. PARCIAL AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS
. 2.3) DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ALUNOS INOBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR DELINEADO. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS. [...] 2.2)
O acidente que resultou em dano corporal ao autor (rectius: parcial amputação do dedo médio da mão direita) ocorreu nas dependências de uma escola pública municipal, daí porque a responsabilidade civil se configura pela simples falha na garantia da incolumidade dos alunos,
independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor público
. [...] (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24119016053, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 22/05/2013).

AGRAVO INTERNO NA REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ESCOLA DA REDE PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OMISSÃO ESPECÍFICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO E SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. I -
A responsabilidade do ente estatal por acidentes com alunos da rede pública de ensino é objetiva, eis que decorre do seu dever de guarda e preservação da integridade dos estudantes, sendo irrelevante a apuração da existência de dolo ou culpa, ainda que se trate de ato omissivo. Precedentes do C. STJ.
[...] (TJES, Classe: Agravo Rem Ex-officio, 24000174573, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2012, Data da Publicação no Diário: 03/02/2012)

Na hipótese, ressai do acervo fático probatório que o recorrido sofreu acidente nas imediações da quadra escolar, decorrente do impacto de portão de ferro projetado subitamente por outro aluno, ocasionando fratura com afundamento craniano em região fronto temporal à direita (fl. 26), sendo conduzido à Unidade de Pronto Atendimento pelo vigilante da escola municipal (fl. 49).

Submetido a tratamento neurocirúrgico e mantido em ventilação mecânica por 2 dias (fl. 26), o recorrido salienta, ainda, ter sofrido parada cardíaca no hospital.

Reponta do laudo pericial que o recorrido se submeteu a uso contínuo de medicamento neurológico até 2019, e que atualmente não se observam sequelas neurológicas ou alterações psiquiátricas (fls. 99/106).

Pois bem. De início, registre-se que
o apelante não controverte
que a lesão ocorreu no âmbito da escola municipal
, limitando-se a afirmar, em suma, que a culpa recai
exclusivamente
sobre o apelado
,
decorrente de desatenção (fl. 144).

Fixada essa premissa, verifica-se que, independentemente do alegado descuido do infante,
ainda assim há responsabilidade da Administração Pública
, na forma como já decidiram o STJ e este Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, como subsegue:

É cabível indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do estado na hipótese de acidente ocorrido em escola pública, no qual uma criança de seis anos de idade perdeu dois dentes devido a uma queda durante as atividades recreativas promovidas pela escola,
ainda que ela tenha desobedecido às ordens dos professores, pois a escola não garantiu a segurança dos menores que estavam sob sua custódia, caracterizando-se tal omissão como causa adequada do acidente
(STJ, AgRg no AREsp 140.365/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. QUEDA. CRIANÇA. SALA DE AULA. 1. É cabível indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do estado na hipótese de acidente ocorrido em escola pública, no qual uma criança de quatro anos de idade sofreu queda em sala de aula, sobrevindo-lhe a grade de segurança de uma televisão após pendurar-se no aparelho.
Ainda que ela tenha desobedecido às ordens dos professores, a responsabilidade se impõe, pois a escola não garantiu a segurança dos menores que estavam sob sua custódia, caracterizando-se tal omissão como causa adequada do acidente
. (TJES, Classe: Apelação, 35110226780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

Em todo caso,
mesmo que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva
,
a negligência restou devidamente comprovada
, pois era previsível, diante das circunstâncias sob as quais se deu a recreação, que um acidente poderia ocorrer, tendo o Poder Público falhado ao não garantir os recursos pessoais e materiais necessários à segurança dos menores.

Nesse panorama, afigura-se escorreito o capítulo da r. sentença que reconhecera o dever de indenizar,
restando
avaliar, tão somente, a adequação do
quantum
.

É inconteste que o traumatismo crânio encefálico e a necessidade de cirurgia reparadora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a imagem, integridade e dignidade do recorrido.

Muito embora a indenização não pague a dor experimentada pelo ofendido, conforme entendimento da mais moderna e abalizada doutrina, a prestação pecuniária não tem apenas função satisfatória, mas também punitiva, objetivando amenizar os limites das forças humanas para certos males, injustamente produzidos.

Contudo, no arbitramento da indenização, considerar-se-ão as condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar sanção ao ofensor.

Sobre os critérios para fixação dos danos morais, é oportuno registrar que o juiz deve determinar o montante da indenização que, atento às considerações individuais, represente uma justa compensação do prejuízo sofrido, e não fonte de enriquecimento.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (REsp 135.202-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19/05/1998)

Em caso envolvendo lesão ocorrida em escola municipal com negligência dos servidores
“na vigilância das crianças”
, o Tribunal da Cidadania considerou desproporcional o
quantum
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual minorou a indenização de dano moral para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).
1

Na hipótese em tela, considerando as circunstâncias do acidente sem sequelas, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar e cirurgia, reputo
adequado o valor de R$
10
.000,00
, impondo-se a redução do
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
.

De igual modo,
merece
decot
e
a quantia fixada a título de
danos estéticos
,
para o
patamar de R$
1
0.000,00
, proporcional ao dano experimentado, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa, considerando o grau de alteração morfológica decorrente da deformidade craniana e cicatriz (fl. 110).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

confiro parcial provimento,
a fim de minorar
os valores fixados a título de danos morais e
danos
estéticos
para
R$ 10.000,00
cada, totalizando R$ 20.000,00.

É como voto.

1
STJ, AgRg no AREsp 140.365/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria